Tribunal: CARF
Processo: 17698.000122/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17698.000122/2011-69
ACÓRDÃO
3001-003.286 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERMERCADO GUANABARA SA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/02/1999, 31/01/2004
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. CRÉDITO RECONHECIDO
EM PROCESSO JUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA QUANTO AO CRÉDITO.
APURAÇÃO. No procedimento de homologação de pedido de
restituição/declaração de compensação decorrente de crédito tributário
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado compete à
autoridade administrativa a apuração da certeza e liquidez de direito
creditório postulado pelo contribuinte, com base nos documentos do
contribuinte e nas decisões judiciais.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ. Em sede de restituição/compensação
compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu
direito, cabendo a este demonstrar, mediante adequada instrução
probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas
pretensões.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA. Não resta
caracterizada a nulidade se o impugnante, a partir do despacho decisório,
assimila as consequências do fato que deu origem ao indeferimento do
Pedido de Restituição, que lhe possibilitem saber quais pontos devem ser
esclarecidos em sua defesa, para comprovação de seu direito creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fl. 2524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.286 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17698.000122/2011-69
2
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 2493 e seguintes) interposto contra o Acórdão
n° 10-63.011 da 2a Turma da DRJ/POA (fls. 2478 e seguintes) que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade do Contribuinte, apresentada em face do Despacho Decisórios
(fls. 2383/2393) no qual foi analisado direito creditório e o pleito compensatório do contribuinte,
tendo o mesmo sido indeferido, dado que a empresa após reiterada intimação, deixou de
apresentar os comprovantes solicitados, necessários para verificar a pertinência e exatidão dos
valores lançados em sua contabilidade, impossibilitando a verificação de liquidez e certeza dos
créditos alegados de Cofins.
O relatório da decisão recorrida (Acórdão n°10-63.011 - 2a Turma da DRJ/POA)
resume bem os fatos do presente processo, conforme transcrição abaixo:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade, apresentada contra Despacho
Decisório, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Pelotas-RS, que indeferiu
totalmente Pedidos de Compensação (PER/Dcomp), relativos a créditos de Cofins não-cumulativa
dos período 31/08/2010 lastreados na decisão judicial transitada em julgado em 24 de fevereiro de
2006, no âmbito do Mandado de Segurança n° 1999.71.01.000693-0, considerando ainda decisões
proferidas no âmbito dos MS 2009.71.10.004324-7 e MS 5004167-84.2010.404.7110.
A interessada quantificou os créditos em R$ 257.823,16, conforme planilhas de
cálculo dos créditos pleiteados, com valores atualizados até 09/2010 (fls. 84/86).
Dentre outros documentos, o processo foi instruído pela DRF Pelotas com consulta
às informações disponíveis no sítio da Justiça Federal na Internet, referentes aos processos judiciais
MS n° 1999.71.01.000693-0/RS (fls. 2200/2248); MS n° 2009.71.10.004324-7/RS (fls. 2249/2318) e
MS n° 5004167-84.2010.404.7110/RS (fls. 2319/2382); bem como cópia integral do processo
administrativo n° 17698.001136/2008-02, que trata da Habilitação de Crédito Reconhecido por
Decisão Judicial Transitada em Julgado (fls. 139/351).
Fl. 2525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.286 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17698.000122/2011-69
3
O contribuinte ingressou, em 17/09/2008, com Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado. O pedido, analisado através do processo
administrativo n° 17698.001136/2008-02, foi indeferido, através de Despacho Decisório proferido
em 02/10/2008 (fl. 217/219), por não ter atendido o disposto no art. 51, § 2°, inciso III, da IN SRF n°
600, de 28/12/2005, ou seja, por não ter havido o reconhecimento do crédito pela decisão
transitada em julgado.
O contribuinte interpôs recurso administrativo, que teve negado o provimento
através do Parecer 28 - SRRF10/Disit, de 21/09/2009 (fls. 250/257). Tentou Recurso Voluntário ao
Conselho de Contribuintes, que não prosperou por falta de previsão legal, tendo sido informado,
através do Ofício n° 986/09/ARF/RGE/RS, de 13/10/2009, estarem exauridos os recursos na esfera
administrativa (fl. 277).
Ingressou, então, com o Mandado de Segurança n° 2009.71.10.004324-7/RS,
pleiteando a habilitação que havia sido negada administrativamente. Foi proferida sentença,
publicada em 12/08/2010, concedendo a segurança para reconhecer o direito à habilitação do
crédito, conforme pretensão da impetrante, fundamentada no reconhecimento implícito do direito
creditório, quando da declaração de inconstitucionalidade da lei contestada na ação original.
A Fazenda Nacional recorreu da sentença, porém a apelação foi recebida apenas no
efeito devolutivo. No estrito cumprimento da sentença, que apenas determinava a habilitação do
crédito, houve despacho administrativo em 19/11/2010, para efetuar a habilitação no sistema
próprio da RFB, que permitiria à interessada a transmissão de futura(s) PER/DCOMP's em meio
eletrônico (fls. 323/324).
Após obter a segurança reconhecendo o direito à habilitação, a empresa
protocolizou, junto à Agência da RFB em Rio Grande (RS), Declarações de Compensação em
papel, com uso do formulário aprovado na IN/RFB n° 900/2008, solicitando juntada ao processo
de habilitação. Tal fato, ocorridos em 24/09/2010 foi anterior ao conhecimento do despacho
administrativo que permitiria a apresentação de DCOMPs eletrônicas.
Tal procedimento, não reconhecido pela RFB em razão do disposto nos artigos 71,
98 §2°, 34 §1° e 39 §1° da IN RFB n° 900/2008, implicaria considerar não declarada a
compensação, e na constituição/cobrança dos respectivos créditos/débitos (conforme §3° do art.
39 da IN RFB n° 900/2008).
Ao tomar conhecimento dos termos da habilitação, e sofrer cobrança de débitos
declarados em DCTF, a empresa, inconformada com a tramitação estabelecida pela RFB, ingressou
com novo Mandado de Segurança (n° 5004167-84.2010.404.7110/RS), postulando ordem para que
a autoridade coatora se abstivesse de manter registro de débito relativo aos pedidos de
compensação de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, bem como se
abstivesse de aplicar sanções fiscais ou outras medidas coercitivas. A discussão judicial evoluiu
para a análise da possibilidade da empresa entregar declaração de compensação antes da
Fl. 2526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.286 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17698.000122/2011-69
4
formalização administrativa da habilitação decidida judicialmente. Em sede de apelação, ficou
decidido conforme a seguinte ementa (fls. 1660/1661), que transitou em julgado em 24/08/2012:
"TRIBUTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. EXIGÊNCIA
DE DECLARAÇÃO ELETRÔNICA INSUBSISTENTE A TEOR DE INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA
FEDERAL. Correto o procedimento adotado pelas impetrantes, para proceder a declaração do
crédito, pois o §1° do art. 34 da IN RFB 900/08 possibilita a declaração de compensação pelo
formulário em papel constante no anexo VII, quando há impossibilidade de fazê-lo pelo sistema
PER/DCOMP. Não se justifica a exigência de que as impetrantes venham requerer novamente
habilitação do crédito, tampouco que a declaração venha a ser realizada via sistema eletrônico
PER/DCOMP, pois ao tempo da apresentação das declarações de compensação em formulário de
papel, o crédito já havia sido habilitado, ainda que por força da ordem no mandado de segurança
2009.71.10.004323-7. Ressalve-se o direito da Fazenda de não homologar os créditos das
impetrantes, por motivos outros que não a forma como realizado o pedido. "
Assim, em obediência à determinação judicial, foram acolhidas as Declarações de
Compensação apresentadas em 22/10/2010, e houve a formalização do presente processo
administrativo, necessário para análise das compensações pretendidas.
Em 06/09/2013 a DRF Pelotas proferiu o Despacho Decisórios 343 (fls. 2383/2393)
no qual foi analisado direito creditório e o pleito compensatório da Empresa, tendo o mesmo sido
indeferido, dado que a empresa após reiterada intimação, deixou de apresentar os comprovantes
solicitados, necessários para verificar a pertinência e exatidão dos valores lançados em sua
contabilidade, impossibilitando a verificação de liquidez e certeza dos créditos alegados de Cofins.
Como resultado do indeferimento, o contribuinte foi intimado também a pagar os débitos cuja
compensação não foi homologada.
Ato contínuo, foi também efetivado o lançamento da multa isolada de 50% sobre
o valor de R$ 257.823,16, correspondente ao crédito objeto das DCOMPs não homologadas,
totalizando o valor de R$ 128.911,58, tendo como marco para o fato gerador a data de
24/09/2010, (data de entrega da declaração) e como base legal o § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/10. Como o reconhecimento do direito
creditório estava atrelado ao processo de verificação dos créditos, o Auto de Infração dessa multa
por compensação indevida foi anexado ao autos principais.
Cientificada em 22/10/2013, a Empresa apresentou tempestivamente, 21/11/2013
(Envelope Postagem a fls. 2399) Manifestação de Inconformidade a fls. 2400/2410 através da qual
contesta as conclusões do Despacho Decisório. Argumenta que o ato decisório adota fundamentos
jurídicos que não lhe dão suporte de validade e que ignora as comprovações colacionadas no curso
do ação fiscal e que evidenciam o montante passível de compensação, possibilitando apurar o
indébito com a mais absoluta segurança. Alega ter apresentado demonstrativo de composição da
base de cálculo das contribuições, balancetes e DIPJ's, comprovantes de pagamentos e guias de
depósitos judiciais.
Fl. 2527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.286 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17698.000122/2011-69
5
Argumenta que o exame dos pagamentos jamais poderia ser estabelecido sema a
consulta aos próprios dados da RFB, mesmo que o contribuinte não mais detivesse os
comprovantes em seus arquivos. Observa que, face ao conteúdo da coisa julgada material advinda
da ação mandamental que reconheceu seu direito de não incluir na base de cálculo das
contribuições valores estranhos à receita auferida na venda de mercadorias e serviços, qualquer
outro elemento integrante da receita bruta não pode e não deve integrar a base de incidência.
Nesse sentido, também defende que se os registros identificam receita financeira, há presunção
legal de que essa receita realmente seja financeira e não de qualquer outra natureza.
Requer a realização de perícia contábil. Para tanto, formula quesitos e indica
assistente técnico.
Observo que ao presente processo de verificação de créditos foi juntada a
impugnação ao lançamento de multa isolada, que compõe processo administrativo anexado ao
presente. Sendo assim, referida peça impugnatória será apreciada apenas no respectivo processo.
É o relatório.”

A 2a Turma da DRJ/POA julgou a manifestação de inconformidade
improcedente com base nos seguintes fundamentos:
1. Ausência de reconhecimento judicial direto de créditos – A decisão judicial não
concedeu créditos diretamente ao contribuinte, mas apenas reconheceu a
possibilidade de apuração de valores pagos indevidamente devido à
inconstitucionalidade do artigo 3o da Lei 9.718/98, que ampliava a base de cálculo do
PIS e da COFINS.
2. Restauração da base de cálculo anterior – Com a declaração de inconstitucionalidade,
voltou a valer a base de cálculo prevista no artigo 2o da LC 70/91, ou seja, o
faturamento mensal, compreendendo a receita bruta das vendas de mercadorias e
serviços.
3. Exigência de comprovação documental – Para o reconhecimento do direito creditório,
era essencial verificar a exatidão dos valores informados pelo contribuinte, incluindo a
análise das receitas classificadas como “Outras Receitas”, a fim de assegurar sua
conformidade com a decisão judicial e confirmar a efetiva ocorrência de pagamentos
indevidos.
4. Falta de documentação impede o reconhecimento do crédito – A ausência reiterada de
documentos comprobatórios solicitados nas intimações inviabilizou a comprovação dos
valores alegados. Sem esses documentos, não foi possível aferir se os valores decorriam
de tributos pagos a maior ou se tratavam de receitas tributáveis conforme a LC 70/91.
5. Indeferimento do pedido de perícia – A DRF Pelotas justificou o indeferimento do
pedido de perícia, considerando que o conjunto probatório já estava suficientemente
analisado com base na documentação apresentada. Além disso, o contribuinte perdeu
Fl. 2528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.286 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17698.000122/2011-69
6
o direito de apresentar novos documentos, pois não os juntou tempestivamente,
conforme disposto no artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72.
Inconformado, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário (fls. 2493 e seguintes),
requerendo a reforma do Acórdão n°10-63.011 com base nos seguintes fundamentos:
1. Certeza e liquidez do crédito postulado – Argumenta-se que a documentação
apresentada pelo contribuinte é suficiente para comprovar o crédito, sendo que
parte das informações necessárias está sob posse da própria Receita Federal, o
que reforçaria a validade da solicitação.
2. Prazo de guarda dos documentos pelo contribuinte – Destaca-se que o
contribuinte cumpriu as exigências legais de manutenção e apresentação dos
documentos fiscais e contábeis dentro dos prazos regulamentares, o que daria
respaldo à sua pretensão.
3. Decisão judicial e ofensa à coisa julgada – Sustenta-se que a negativa de
reconhecimento do crédito desrespeita uma decisão judicial já transitada em
julgado, violando o princípio da coisa julgada e os direitos do contribuinte.
4. Verdade material e depósitos judiciais convertidos em renda para a União –
Defende-se a aplicação do princípio da prevalência da essência sobre a forma,
destacando que os valores pagos indevidamente, incluindo depósitos judiciais
posteriormente convertidos em receita da União, devem ser reconhecidos como
créditos a serem compensados.
5. Pedido de baixa em diligência para perícia – Requer-se a realização de diligência
e perícia para assegurar a correta apuração dos créditos, contestando a negativa
administrativa anterior sob o argumento de que há elementos que ainda
precisam ser analisados tecnicamente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
O presente caso trata da solicitação de reconhecimento de crédito tributário
decorrente da declaração de inconstitucionalidade do artigo 3o da Lei 9.718/98 pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), que determinou o retorno da base de cálculo do PIS e da COFINS àquela
prevista no artigo 2o da Lei Complementar 70/91. O contribuinte alega possuir direito ao crédito
Fl. 2529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.286 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17698.000122/2011-69
7
em razão de valores recolhidos a maior com base na norma inconstitucional, tendo sido negado o
reconhecimento administrativo pela fiscalização sob o argumento de insuficiência de
comprovação documental e preclusão do direito à apresentação de novas provas.
Diante disso, cabe analisar se os requisitos para a homologação do crédito estão
devidamente preenchidos, considerando os princípios da segurança jurídica, da verdade material e
da coisa julgada.

Passo a análise.

1. Da Certeza e Liquidez do Crédito

A fiscalização solicitou reiteradamente os documentos comprobatórios por meio
das intimações no 33/2013 e no 298/2013, exigindo especificamente:

•
Comprovantes dos recolhimentos de PIS e COFINS efetuados entre
03/1999 e 02/2004;

•
Comprovantes dos valores informados na coluna “(E) Outras
Receitas” das planilhas apresentadas pelo contribuinte.

Todavia, a empresa não apresentou documentos hábeis a demonstrar o efetivo
direito creditório. Foram entregues quase 800 páginas de documentos, a maioria sem relevância
para o pedido, incluindo:

•
Relatórios internos sem valor probatório;

•
Cópias de balancetes sem destaque das contas envolvidas;

•
DIPJs já disponíveis nas bases da Receita Federal.

Além disso, novas versões das planilhas foram entregues sem justificativa para a
alteração dos valores originalmente informados, o que compromete a credibilidade das
informações prestadas.

No que se refere à comprovação dos recolhimentos de PIS e COFINS no período
questionado, a empresa limitou-se a apresentar cópias de depósitos judiciais realizados durante o
Mandado de Segurança, os quais, por si sós, não permitem concluir que houve pagamento
indevido das contribuições, tampouco que os valores ali contidos eram superiores ao montante
efetivamente devido.
Fl. 2530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.286 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17698.000122/2011-69
8

O contribuinte alegou que não poderia apresentar documentos comprobatórios
adicionais, pois o prazo de guarda havia expirado. Contudo, nos termos do artigo 264 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), os livros e documentos fiscais devem ser mantidos
enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes. Ademais, a empresa tinha
plena ciência da controvérsia e do potencial direito creditório, o que reforça sua obrigação de
preservar os documentos necessários à comprovação dos créditos.

A Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 reforça a necessidade de apresentação
de documentos para a homologação de compensações, sendo ônus do contribuinte demonstrar a
veracidade dos créditos postulados. A ausência de provas documentais essenciais impossibilita a
verificação dos fatos contábeis e operacionais envolvidos, bem como a exata quantificação dos
valores eventualmente pagos a maior.

O artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72 estabelece que o momento adequado
para apresentação de provas na esfera administrativa é na impugnação ou na manifestação de
inconformidade. A empresa teve múltiplas oportunidades de apresentar documentação idônea e
não o fez, restando precluso seu direito de juntar novas provas em fase posterior do processo.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil (Lei
no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

(...)

Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
A Administração Tributária tem o dever de verificar a exatidão dos valores
postulados, o que exige a apresentação de documentação que comprove os pagamentos
indevidos. O não atendimento às intimações para a entrega dos documentos compromete a
materialização do crédito, impossibilitando sua homologação.
Fl. 2531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.286 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17698.000122/2011-69
9
Nesse sentido é o precedente do CARF de que o deferimento do pedido de
ressarcimento e a homologação da declaração de compensação estão condicionados à
comprovação da certeza e liquidez dos créditos requeridos, cujo ônus é do contribuinte. Não
havendo certeza e liquidez dos créditos apresentados, o ressarcimento deverá ser indeferido e a
compensação não homologada:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2003 a 31/03/2003 PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
INDEFERIMENTO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. O deferimento do pedido de
ressarcimento e a homologação da declaração de compensação estão
condicionados à comprovação da certeza e liquidez dos créditos requeridos, cujo
ônus é do contribuinte. Não havendo certeza e liquidez dos créditos
apresentados, o ressarcimento deverá ser indeferido e a compensação não
homologada. (CARF 13856000049200566 3401-011.876, Relator: ARNALDO
DIEFENTHAELER DORNELLES, Data de Julgamento: 29/06/2023, Data de
Publicação: 04/08/2023)
Portanto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

2. Da Coisa Julgada e Efetividade da Decisão Judicial

O Mandado de Segurança no 1999.71.01.000693-0/RS limitou-se a declarar a
inconstitucionalidade do §1o do artigo 3o da Lei 9.718/98, sem, entretanto, reconhecer
automaticamente valores creditórios a favor do contribuinte. A consequência prática dessa
decisão foi a determinação de que a base de cálculo das contribuições voltasse a ser aquela
prevista na LC 70/91, ou seja, o faturamento mensal, compreendendo a receita bruta das vendas
de mercadorias e serviços.

A coisa julgada é princípio constitucional que assegura a imutabilidade das decisões
transitadas em julgado (artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal). O contribuinte argumenta que a
não homologação do crédito fere decisão judicial favorável, tornando inócua a tutela jurisdicional
concedida.

Todavia, cumpre ressaltar que o reconhecimento do direito ao crédito não exime o
contribuinte do dever de demonstrar documentalmente os valores efetivamente pagos a maior. A
decisão judicial transitada em julgado apenas reconheceu a ilegitimidade da cobrança baseada na
Fl. 2532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.286 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17698.000122/2011-69
10
norma inconstitucional, mas não atribuiu automaticamente valores ao contribuinte, sendo
necessária a comprovação individualizada de cada pagamento indevido.
Dessa forma, qualquer compensação decorrente da decisão judicial depende da
efetiva comprovação de pagamentos indevidos, o que exige demonstração documental precisa
por parte do contribuinte.
Nessa linha é o entendimento do CARF:

RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. CRÉDITO RECONHECIDO EM
PROCESSO JUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA QUANTO AO CRÉDITO. APURAÇÃO.
No procedimento de homologação de pedido de restituição/declaração de
compensação decorrente de crédito tributário reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado compete à autoridade administrativa a apuração da
certeza e liquidez de direito creditório postulado pelo contribuinte, com base
nos documentos do contribuinte e nas decisões judiciais. (CARF
10850720111201310
3003-002.198,
Relator:
Não
informado,
Data
de
Julgamento: 18/11/2022, Data de Publicação: 14/12/2022)
Logo, também neste ponto voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

3. Da Verdade Material e Depósitos Judiciais Convertidos em Renda

O princípio da verdade material impõe que a Administração Tributária busque a
realidade dos fatos, independentemente de formalismos excessivos. O contribuinte sustenta que
houve depósitos judiciais posteriormente convertidos em renda para a União, os quais deveriam
ser considerados na apuração do crédito.

Entretanto, a comprovação de tais pagamentos, bem como sua relação direta com a
base de cálculo majorada declarada inconstitucional, deve ser feita por meio de documentação
adequada. A ausência de comprovação desses elementos inviabiliza a verificação do direito
creditório.

A recorrente defende que a desconsideração da situação fática e probatória
reiterada em seu Recurso Voluntário corresponde a uma afronta ao princípio da verdade material,
que rege o processo administrativo tributário.

Fl. 2533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.286 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17698.000122/2011-69
11
Diz que, uma vez que foram apresentados documentos que comprovam a
legitimidade do direito creditório, devem tais documentos ser considerados para fins de cálculo
dos créditos das Contribuições.

Afirma que, com base no princípio da verdade material, a Autoridade pode e deve
buscar todos os elementos que possam influir no seu convencimento e efetuar o cotejo de todos
eles para o fim de apurar a regularidade das operações.

Novamente sem razão a recorrente.

Em primeiro lugar, conforme já foi mencionado no tópico anterior, em se tratando
de pedido de ressarcimento, de pedido de restituição ou de declaração de compensação, o ônus
da prova quanto à certeza e liquidez do crédito incumbe a quem o alega, no caso, à recorrente. É
nesse sentido que vão os Acórdãos deste Conselho, cujas ementas são a seguir reproduzidas:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO/RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de
repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação.
A
mera
apresentação
de
DCTF/DACON
retificadoras,
desacompanhada de provas contábil-fiscal quanto ao valor retificado, não tem o
condão de reverter o ônus da prova, que continua sendo daquele que alega fato
constitutivo do seu direito. Súmula CARF no 164. (Acórdão 9303-012.039, de
20/10/2021 - Processo no 10880.689821/2009-13 - Relator: Jorge Olmiro Lock
Freire)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PROVA DO INDÉBITO. FATO CONSTITUTIVO DO
DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. PRECLUSÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas a, b e c do § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de quem o alega
(art. 36 da Lei no 9.784/99 e art 333, I, do CPC), devem ser apresentadas até a da
Fl. 2534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.286 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17698.000122/2011-69
12
interposição da manifestação de inconformidade, precluindo o direito de posterior
juntada. (Acórdão 9303-011.227, de 10/02/2021 - Processo no 10880.908534/2012-
13 - Relator: Jorge Olmiro Lock Freire)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA
DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado. (Acórdão
3201-008.666, de 22/06/2021 - Processo no 10880.662366/2012-12 - Relator:
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. A
compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da certeza e
liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito creditório
reconhecido acarretará não homologação da compensação pela ausência de provas
documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração, necessárias a este fim, em
especial tratando-se de IPI onde se faz necessário comprovar a pertinência do
crédito pleiteado no âmbito do processo de industrialização. (Acórdão 3201-
009.198, de 21/09/2021 - Processo no 13888.904813/2010-64 - Relator: Márcio
Robson Costa)

Dessa forma, quanto ao princípio da verdade material, em que pese a sua
conhecida aplicabilidade no processo administrativo, é de se destacar que ele não pode ser
invocado com a finalidade de transferir para a Fiscalização o ônus que, conforme já visto, é de
quem apresenta a declaração de compensação.

Não obstante, a empresa limitou-se a apresentar cópias de depósitos judiciais
realizados durante o Mandado de Segurança, os quais, por si sós, não permitem concluir que
houve pagamento indevido das contribuições, tampouco que os valores ali contidos eram
superiores ao montante efetivamente devido.
Fl. 2535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.286 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17698.000122/2011-69
13

4. Da Necessidade de Diligência e Perícia

A perícia pode ser requerida quando houver dúvida relevante sobre a comprovação
dos fatos. No presente caso, o indeferimento do pedido pela DRF Pelotas baseou-se na falta de
documentos apresentados pelo próprio contribuinte no curso da fiscalização.
Nos termos do artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72, os documentos devem ser
apresentados no momento oportuno, sob pena de preclusão. Dessa forma, não havendo
elementos novos que justifiquem a produção de prova pericial ou diligência adicional, a negativa
da perícia deve ser mantida.
Diante do exposto, voto pelo não provimento do Recurso Voluntário, tendo em
vista a insuficiência documental apresentada pelo contribuinte, a impossibilidade de aferição dos
valores e a preclusão do direito de apresentar novos documentos.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 2536
DF CARF MF
Original